Tribunal: TJDFT
Processo: 0731826-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PERDA DE CELULAR. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. VIA UTILIZADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulas as transações bancárias objeto dos autos e para condenar o banco a restituir à autora o valor retirado de sua conta.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de restituição de valores retirados de sua conta bancária. Noticiou que no dia 27/10/2022 solicitou empréstimo consignado no valor de R$ 15.793,46 (quinze mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos). Narrou que no dia 03/11/2022, ao receber a notícia de aprovação do empréstimo, dirigiu-se ao banco, porém, em razão do horário, não conseguiu fazer os saques. Aduziu que no caminho para casa perdeu seu celular, fato que notou somente quando chegou em sua residência. Explicou que no dia seguinte, 04/11/2022, após realizar saque no valor de seu benefício, dirigiu-se à agência para realização de transferência bancária, oportunidade em que soube ter sido efetuado 6 transferências via PIX, para contas de terceiros, no valor total de R$ 15.790,00 (quinze mil, setecentos e noventa reais), tendo registrado boletim de ocorrência nesse mesmo dia. Pugnou pela condenação do banco requerido à restituição do valor transferido de sua conta bancária.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (Id 49893196 e 49893197). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49893201).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade da Instituição Financeira pelas transações não reconhecidas na conta de titularidade da autora.

5. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirmou que as transações foram realizadas com inserção de senha de uso pessoal e intransferível. Aduziu não ter a requerente comprovado a perda de seu aparelho celular, informação que não consta do boletim de ocorrência. Explicou que as transações via PIX, no aplicativo do banco, são realizadas com utilização da senha, por duas vezes. Alegou que somente a requerente tem acesso às senhas, razão pela qual somente ela pode ter efetivado as transações. Sustentou que as operações foram realizadas no período vespertino e a autora afirmou ter retornado para casa em horário muito tarde, o que não condiz com as operações realizadas. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. A aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, deve ser analisada em consonância com os fatos narrados e de acordo com a dificuldade na produção da prova. No caso em exame a consumidora afirma que não reconhece as transações e a instituição financeira alega terem sido realizadas por meio de aparelho celular, mediante o uso de duas senhas pessoais. No entanto, a via utilização para a movimentação bancária é fato alegado pela ré e de fácil comprovação por si. No entanto, os comprovantes coligidos aos autos não trazem qualquer informação sobre a via utilizada, não tendo a fornecedora se desincumbido do ônus a si atribuído.

8. Não havendo prova da via utilizada para a realização dos PIX questionados, é irrelevante a autora comprovar ter perdido seu aparelho celular. A cronologia dos fatos não afasta a responsabilidade objetiva da instituição bancária, que alegou que as transferências bancárias que a requerente diz não reconhecer foram feitas na tarde do dia 03 e manhã do dia 04. Em que pese eventual furto de aparelho celular poder configurar, em tese, fortuito externo, sem elementos que comprovem a via utilizada pelos terceiros fraudadores, não há comprovação do rompimento do nexo causal. Ainda que o fosse, as transações no valor de R$ 15.790,00 em menos de vinte e quatro horas constituem movimentação bancária absolutamente incompatível com as da consumidora, que possui renda mensal de R$ 1.200,00.

9. A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.